Tribunal: TJSP
Processo: 2139080-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. IMPUGNAÇÃO CONTRA A PROVA PERICIAL. DELIBERAÇÃO NÃO CONTIDA NA RELAÇÃO ESTATUÍDA NO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. RECORRIBILIDADE POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. IMPUGNAÇÃO CONTRA A PROVA PERICIAL. DELIBERAÇÃO NÃO CONTIDA NA RELAÇÃO ESTATUÍDA NO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. RECORRIBILIDADE POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça deferida. Impugnação desprovida de comprovação quanto à situação econômico-financeira favorável da parte. Manutenção da benesse. Questão probatória. Deferimento da prova técnica. Deliberação não contida no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. A doutrina majoritária e a jurisprudência firmaram-se no sentido de reconhecer a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento sob a égide da nova legislação processual. Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso.
Recurso não provido, na parte conhecida.